Tribunal: STF
Processo: RHC 49479
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-21
Data de publicação: 1972-02-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DE DEFESA POR PRECATORIA.
FALTA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PARA A AUDIENCIA. QUANDO NÃO ACARRETA
NULIDADE. II. SE A NULIDADE NÃO FOI INVOCADA A TEMPO, E, ADEMAIS,
PREJUIZO ALGUM ORIGINOU AO PACIENTE, DESCABE SEU ACOLHIMENTO.
III. APLICAÇÃO DOS ARTS. 222, IN FINE, 563, 571, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, E SÚMULA N. 155. RECURSO NÃO PROVIDO.